Tribunal: TJDFT
Processo: 0781988-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO. SÚMULA 42 - TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que acolheu a prejudicial e pronuncio a prescrição da prestação reclamada, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69750041). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que o prazo prescricional fica suspenso durante o processo administrativo, conforme dispõe o art. 4o, do Decreto no 20.910/32. Aduz que o Distrito Federal reconheceu administrativamente o crédito e que por isto houve interrupção do prazo prescricional. Assevera que a administração renunciou expressamente ao direito de alegar prescrição ao concordar com a ação de cobrança, reconhecer o valor do débito e demonstrar intenção de quitação através de movimentações administrativas.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 69750046).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia se cinge em determinar a ocorrência, ou não, da prescrição dos valores devidos a título de "despesas de exercícios findos".
III. Razões de decidir
6. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar a dívida (art. 1o do Decreto n. 20.910/32). No entanto, o prazo fica suspenso durante o procedimento administrativo para o estudo ou apuração da dívida, bem como durante a demora no pagamento da dívida reconhecida.
7. Nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32 não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
8. A suspensão da prescrição, ainda nos termos do referido Decreto, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
9. Conforme entendimento do STJ o ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).
10. Ademais, o STJ firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1109: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado."
11. "Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF." (Súmula no 42, PUIL0729132-07.2024.8.07.0016, julgado em22/05/2025, Relatora Juíza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio, Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal).
12. Na origem, cuida-se de ação de cobrança, pelo qual o autor pretende o recebimento de acertos financeiros (despesas de exercícios findos), referentes a diferenças salariais.
13. Das provas coligidas aos autos, consta no memorando no100/2023 da Gerência de Registros Financeiros da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal que o autor tem valores a receber os quais estão incluídos no PAGPDT no 24/2022 (ID 69750028 - pág.1). Consta na planilha do documento que o valor de R$1.086,85 a receber refere-se a promoção funcional, mês/ano fato gerador 06/08/2019, processo 04026-00006037/2023-91 (ID 69750028 - pág.2).
14. Desse modo, não se verifica a prescrição dos créditos perseguidos pela autora, pois o prazo prescricional permaneceu suspenso, haja vista que a administração reconheceu a existência dos créditos, tendo ocorrido apenas demora no pagamento da dívida. Ademais, a prescrição, na fase executiva, inicia-se com a não provisão para pagamento e o autor comprovou que a administração estava em trâmite interno para a satisfação da obrigação, ocorrida antes do final dos cinco anos; ademais, a ação ajuizada, igualmente, se deu antes do quinquênio prescricional.
15. Houve, portanto, reconhecimento por parte da Administração Pública, na via administrativa (fato gerador ocorrido em 2019 e previsão de pagamento em tramite administrativo em 2023, consoante documentos juntados na petição inicial), de créditos relativos a exercícios anteriores, de modo que, diante da suspensão da prescrição ocorrida. Quando o prazo reiniciou-se, o autor ajuizou ação em 2024, portanto, antes de findo o prazo prescricional).
16. Pelo exposto, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido da exordial.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido da inicial para condenar a ré a pagar a autora o valor R$ 1.086,86, constante no ofício (ID 69750028 - pág.2).
18. Os valores deverão ser corrigidos da seguinte forma: até 31/05/2018 devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018 a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113/2021, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito do julgado, estão incluídos na taxa SELIC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
19. Vencedora a recorrente não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A prescrição é suspensa com o reconhecimento administrativo da dívida, comprovado pelo lançamento no módulo de pagamentos pendentes (PAGPDT) do SIGRH".